Tribunal: TJDFT
Processo: 0749021-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749021-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Maria Dulce dos Santos Nascimento Embargada: Agropecuária Fazenda Urubu Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria Dulce dos Santos Nascimento contra o acordão que deu parcial provimento ao recurso manejado pela ora embargante (Id. 60607316). A sociedade de advogado Nozawa Oliveira Advogados, na posição de terceira interessada, requer a retirada do presente processo da pauta de julgamento da 32a Sessão Ordinária Virtual (período de 11 de setembro até 18 de setembro) para que seja incluído na pauta de futura Sessão Ordinária Presencial, com a finalidade de “acompanhamento processual” (Id. 63333119). No caso em exame estão pendentes de julgamento embargos de declaração. No entanto, o recurso não admite sustentação oral, de acordo com a regra prevista no art. 937, e incisos, do CPC, o que poderia justificar, em tese, a inserção em pauta de Sessão Ordinária. Além disso, os autos do processo são públicos e o resultado do julgamento será disponibilizado nos autos ao término do prazo de duração da 32a Sessão Ordinária Virtual, nos termos da regra prevista no art. 7o da Portaria GPR no 841, de 17 de maio de 2021. Portanto, a sociedade de advogado Nozawa Oliveira Advogados terá acesso ao resultado do julgamento e ao próprio teor do acórdão, após a sua disponibilização, o que não prejudica o acompanhamento do trâmite do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento formulado no Id. 63333119. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 29 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator